Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-46.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002036-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEYDE FERREIRA LEAO - CPF: 289.457.606-44 (RECORRENTE), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1002036-46.2022.8.11.0001

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Neyde Ferreira Leão

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 184

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - OVERBOOKING - REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ALEGAÇÃO DE OVERLOAD NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO
FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 -

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais pelo fato de ter sido impedida de embarcar no voo com saída de Maringá/PR prevista às 11h20min no dia 10/10/2021 com destino a São Paulo/SP, de onde embarcaria para Cuiabá/MT às 14h00min do mesmo dia.

2.

Aduz que foi informada por um funcionário da ré que havia excesso de passageiros na aeronave (“
overbooking
”), razão pela qual a autora só conseguiu embargar para o seu destino no dia seguinte e em outra companhia aérea, acarretando em despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

3.

Sentença parcialmente procedente para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes aos danos morais sofridos, bem como R$ 880,88 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) a título de repetição de indébito.

4.

A ré, ora recorrente, nega a prática do “
overbooking
”. Defende que a decolagem ocorreu sem lotação máxima da aeronave e que a restrição do número de assentos ocorreu devido ao chamado “
overload”,
que consiste na necessidade da alteração no peso total da aeronave, somando passageiros e bagagens, em virtude da temperatura do local de partida.

5.

Sustenta que providenciou a que todos os passageiros fossem realocados no primeiro voo com assentos disponíveis, além de prestar auxílio material. Alega que não há de se falar em falha na prestação de serviço e busca a improcedência da demanda. Alternativamente, pugna pela minoração do montante arbitrado para os danos morais.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.

É cediço que as empresas aéreas têm a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de forma integral moldes contratados, sendo que, ao proceder à comercialização de um número maior de passagens do que a aeronave comporta em assentos, fica claro que visava apenas o lucro em detrimento do bem estar de seus consumidores.

8.

Nesse caso, em que pesem as alegações da recorrente, não há qualquer prova acerca do suposto “
overload”,
de modo que não há como desconsiderar as arguições e documentos juntados pela autora, que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

9.

Ademais, o cancelamento de voo por “
overbooking
” configura falha da prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

10.

O dano moral consubstancia-se na frustração de ser impedido de voar, acabando por chegar ao destino em horário diverso do inicialmente contratado, situação que ultrapassa em muito a seara do mero aborrecimento.

11.

Em situações como a presente, este é o entendimento predominante nesta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 4H40 PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U. 10094921820208110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 11/02/2021)

12.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022